Tribunal: TJSP
Processo: 2231573-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por inclusão em cadastro restritivo de crédito c.c. exclusão de negativação de nome em face de SPC Brasil (CNDL) e CNDL Matriz. Pedido de tutela antecipada para retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes. Descabimento. Ausência de verossimilhança, visto que não há como aferir, com alto grau de probabilidade, a ausência de notificação prévia

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por inclusão em cadastro restritivo de crédito c.c. exclusão de negativação de nome em face de SPC Brasil (CNDL) e CNDL Matriz. Pedido de tutela antecipada para retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes. Descabimento. Ausência de verossimilhança, visto que não há como aferir, com alto grau de probabilidade, a ausência de notificação prévia à negativação, o que demanda a adequada dilação probatória. Ausência de perigo de dano, visto que a ação foi proposta mais de dois anos após a negativação. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231573-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HELENICE
BUENO, são agravados SPC BRASIL (CNDL), e CNDL MATRIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231573-77.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5011 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231573-77.2019.8.26.0000
Agravante: Helenice Bueno
Agravados: SPC BRASIL (CNDL), e CNDL MATRIZ
Comarca: São Paulo
Juíza: Andréa Galhardo Palma
Voto no 5011
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por inclusão em
cadastro restritivo de crédito c.c. exclusão de negativação de nome
em face de SPC Brasil (CNDL) e CNDL Matriz. Pedido de tutela
antecipada para retirada do nome da autora do cadastro de
inadimplentes. Descabimento. Ausência de verossimilhança, visto
que não há como aferir, com alto grau de probabilidade, a ausência
de notificação prévia à negativação, o que demanda a adequada
dilação probatória. Ausência de perigo de dano, visto que a ação
foi proposta mais de dois anos após a negativação. Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helenice
Bueno contra decisão interlocutória, -- proferida em ação de indenização por inclusão em
cadastro restritivo de crédito c.c. exclusão de negativação de nome em face de SPC Brasil
(CNDL) e CNDL Matriz, -- que indeferiu o pedido de tutela antecipada para retirar a
negativação de seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Sustenta, em síntese, que a)
desconhece o débito pelo qual foi inscrita nos cadastros de proteção ao crédito, sendo o
apontamento inidôneo; b) de qualquer forma, não foi previamente notificada acerca da
referida inserção, o que contraria o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor; c) o
apontamento está inviabilizando a sua busca por emprego. Por tudo isso, requer o efeito
suspensivo e final provimento agravo, para que seja deferida a tutela antecipada.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 16/19).
Não houve apresentação de contraminuta (certidão de fl. 21)
Recurso tempestivo, dispensado o preparo por ser a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231573-77.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5011 - São Paulo
3
beneficiária da justiça gratuita, regularmente processado.
É o relatório.
A decisão questionada neste recurso foi proferida nos
seguintes termos: “Vistos. Ciente da redistribuição do feito. Demonstrada a
hipossuficiência financeira pelos documentos de fl.29/60, defiro à autora o benefício da
gratuidade judiciária, com base no disposto no art.98 do Código de Processo Civil. Anote-
se. Trata-se de pedido de tutela antecipada preparatória ou antecedente, em que a parte
autora objetiva que o requerido seja compelido a excluir o apontamento negativo feito em
seu nome, até sentença final. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil, depende da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada nos
casos em que houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os
documentos trazidos com a inicial, verifica-se que, ao menos por ora, em juízo de
cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se fazem
presentes. A autora argumenta que o contrato que dá origem a dívida é regular, aponta
sua origem e o número do contrato (fl.11), mas fundamenta o pedido de tutela no
desconhecimento da origem do débito (fl.24). Some-se a isto o fato de que a negativação
que pretende a autora suspender remonta de 05/02/2016, como narrado na inicial,
inexistindo nos autos prova de quando efetivamente a autora tomou conhecimento da fato
e qual a justificativa da urgência na medida, frente ao longo lapso de tempo decorrido.
Como demonstrado, a narrativa dos fatos mostra-se extremamente controvertida e só
poderá ser melhor esclarecida com a instauração do efetivo contraditório. Ante o exposto,
indefiro a tutela requerida.” (fls. 123/124 dos autos originários)
A decisão há de ser mantida, também por seus fundamentos.
Na esfera de cognição não exauriente, que caracteriza a tutela
antecipada, e de acordo com os elementos trazidos aos autos pela autora, não se verifica a
verossimilhança necessária ao deferimento da medida extrema, visto que não há como
aferir, com alto grau de probabilidade, a inidoneidade da dívida ou a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231573-77.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5011 - São Paulo
4
notificação prévia à negativação, o que demanda a adequada dilação probatória. Além
disso, não se verifica, tampouco, perigo de dano, visto que a ação foi proposta mais de dois
anos após a negativação (fls. 2 e 60 dos autos originários).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Elói Estevão Troly
Relator